Tribunal: TJDFT
Processo: 0711899-84.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TAXAS CONDOMINIAIS. OBRIGAÇÃO PROPTER REM. SUPOSTA DEVOLUÇÃO DO IMÓVEL PARA A CAIXA ECONÔMICA EM DECORRÊNCIA DO INADIMPLEMENTO DE PARCELAS DO FINANCIAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. FINANCIAMENTO GARANTIDO POR HIPOTECA.
1. A obrigação pelo pagamento dos débitos de condomínio possui natureza propter rem, sendo do proprietário do imóvel a responsabilidade pelo adimplemento das despesas.
2. A possibilidade de devolução do bem imóvel em caso de inadimplemento somente é possível quando se tratar de alienação fiduciária, tendo em vista que o imóvel não integra o patrimônio do devedor.
3. Agravo de instrumento desprovido.